Tribunal: TJDFT
Processo: 0727072-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ART. 373, §1o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. FACILIDADE NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que rejeitou a prejudicial de mérito de decadência e de prescrição, inverteu o ônus da prova e determinou a realização de perícia. 1.1. Nesta sede recursal, os agravantes pedem o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, declarar a ilegitimidade ativa, sendo o caso de imediata extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC; seja declarada a decadência do suposto direito vindicado pelos requerentes (agravados), em razão do decurso de tempo para o ajuizamento da ação, e que seja afastada a inversão do ônus da prova. Alegam a ilegitimidade ativa dos autores para pleitear reparos na área comum do edifício (art. 485, VI, do CPC). Sustentam a inegável ocorrência de decadência, uma vez que o vício é aparente. Pedem a aplicação do art. 26, inciso II, do CDC e §3o, do CDC, porquanto o prazo de garantia já se esgotou, conforme art. 618 do Código Civil, bem como o prazo para execução de serviço. Em relação à impossibilidade de inversão do ônus da prova, afirmam que existe prova de fato negativo, que há a completa ausência de hipossuficiência dos agravados, eu estão há vários anos na posse. Sustenta que os agravados estão na posse do imóvel há 7 anos, sendo os únicos capazes de comprovar a existência dos vícios alegados à inicial, conforme é incontroverso dos autos e como se retira do termo de recebimento das chaves. Aduz que os agravados são os únicos possuidores do imóvel, de modo que a realização da demonstração do nexo de causalidade e das avarias alegadas à inicial é muito mais fácil para esse do que para as agravantes.

2. Recurso conhecido em parte. 2.1. Apesar dos argumentos despendidos pelos agravantes, o recurso não merece conhecimento em relação à alegação de decadência e de ilegitimidade passiva dos autores, haja vista que as hipóteses não constam no rol das questões suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC e não se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). 2.2. A única questão que pode ser tratada no presente recurso se refere à inversão do ônus da prova, expressamente prevista no art. 1.015, XI, do CPC.

3. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). 3.1. Nada obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o). 3.2. Doutrina: “Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional.” (Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, v. 2, p. 128). 3.3. A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser adotada quando houver claro e insuperável obstáculo à produção da prova, segundo a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. 3.4. Na hipótese, os agravantes, de fato, possuem melhores condições para demonstrar, mediante provas, a origem dos defeitos experimentados pelos consumidores, tendo em vista que além de terem erguido o empreendimento imobiliário, detém melhores condições de produzir as provas necessárias. 3.5. Jurisprudência: “(...) 2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC, a critério do julgador (inversão ope judicis), quando a parte, que a princípio possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC. [...]” (07037385620188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018) 3.6. Assim, estão presentes os pressupostos legais para a inversão da prova pretendida, porquanto estão preenchidos os requisitos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil.

4. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.